Tribunal: TJDFT
Processo: 0729013-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0729013-36.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: IVANDIO SANTOS DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal requerida por IVANDIO SANTOS DA SILVA, pessoa leiga, pleiteando a revisão criminal de sua condenação, ao argumento de que teria sido condenado injustamente, sem provas para tanto. O requerente sustenta, em síntese, que a sua condenação foi indevida e que não há elementos suficientes para que fosse mantido o decreto condenatório. Alega que está sendo injustiçado e que não foi aplicado a ele o Princípio do in dubio pro reo. Requer, ao final, a revisão da sentença para redução da pena. Da leitura do presente feito, por meio do Processo Judicial Eletrônico, verifico que não foram juntados os documentos necessários à análise do pleito. O § 1o do artigo 625 do Código de Processo Penal afirma que o requerimento de revisão criminal será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos na petição inicial. Com efeito, verifica-se que a peça de ingresso não trouxe nenhum documento, não havendo nem mesmo a prova do trânsito em julgado da sentença condenatória. Também inexistem quaisquer evidências a possibilitar um exame perfunctório a revelar o mínimo de indícios dos fatos alegados pelo requerente, de forma que a ausência de documento obrigatório (cópia do trânsito em julgado) cumulada com a falta de dados essenciais para análise do pedido revela a total insuficiência da instrução para análise do pedido. Assim, tendo em vista que a Petição foi impetrada pelo Requerente IVANDIO SANTOS DA SILVA, por meio de carta escrita de próprio punho, sem fazer acompanhar prova pré-constituída a demonstrar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido, nomeio a Defensoria Pública para patrociná-lo nos presentes autos. Dê-se vista à douta Defensoria Pública, para examinar o pleito deduzido na impetração. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator